Tribunal: TJMT
Processo: 1016879-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016879-24.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), K. J. P. R. - CPF: 079.953.141-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DE ALMEIDA PAES - CPF: 896.425.891-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SAÚDE – RESOLUÇÃO N. 09/2019 – ÓRGÃO ESPECIAL TJ/MT – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO FEITO NO JUÍZO ORIGINÁRIO - MULTIPLICIDADE DE RECURSOS - IAC 10 – STJ – DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 09/2019 -
ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

RED ACOLHIDO COM EMPREGO DE EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO MODIFICADO PARA PRESERVAR A COMPETÊNCIA DA VARA EM QUE PROPOSTA A AÇÃO DE BASE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1 -
De acordo com o entendimento firmado no IAC 10, pelo STJ, “a

Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.”

2 -
Em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento e o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo de retratação é medida que se impõe, para preservar a competência do Juízo em que originariamente proposta a ação de base.

3 – Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo Embargante, diante da decisão prolatada no evento de id. 25696459, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

O Acórdão embargado ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.

2 - No embate entre as regras de competência material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como nas regras de competência previstas nas leis federais, e a criada pela Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que trata de inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega que o Acórdão embargado é omisso e merece integração
,
uma vez que a Câmara foi omissa quanto os ditames dos artigos 5o, inciso XXXV, 22, inciso I e 24, inciso XI, todos da Constituição Federal, artigo 2o, da Lei no 7.347/85 e artigos 4o, parágrafo único, “b”, 147, 148, inciso IV, 208, inciso VII, §1o e 209, todos da Lei no 8.096/90.

O
Parquet
sustenta que, a Resolução no 09/2019 do e. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabeleceu ser em todos os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado a competência da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
,
acabou alterando regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal (artigos 147 e 148, inciso IV, da Lei no 8.069/90, artigo 2o da Lei 7.347/85 e artigo 80 da Lei no 10.741/2003), em clara afronta ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, invadindo, desse modo, a competência privativa da União para legislar sobre normas de matéria processual civil.

Neste contexto, requer a integração do julgado, para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso, apesar de devidamente intimado, não apresentou Contrarrazões, conforme se denota da Certidão de id. 75619988.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo Embargante, diante da decisão prolatada no evento de ID n. 25696459,
que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

O Acórdão embargado ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.

2 - No embate entre as regras de competência material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como nas regras de competência previstas nas leis federais, e a criada pela Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que trata de inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde.

Precipuamente, rememoro que o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese,

o Ministério Público Estadual alega que o Acórdão recorrido se encontra
omisso
, ante o argumento de que
a Câmara foi omissa quanto os ditames dos artigos 5o, inciso XXXV, 22, inciso I e 24, inciso XI, todos da Constituição Federal, artigo 2o, da Lei no 7.347/85 e artigos 4o, parágrafo único, “b”, 147, 148, inciso IV, 208, inciso VII, §1o e 209, todos da Lei no 8.096/90.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

Pois bem.

In casu
,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21/10/2021, firmou as seguintes teses:

Tese A)
Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i)

em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2o da Lei n. 7.347/1985);

ii)

ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);

iv)

nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

Assim, do julgamento proferido pelo Tribunal da Cidadania, tem-se que o acórdão pretérito não merece prosperar.

Volvendo os olhos ao caso concreto, percebe-se que o objeto único do agravo de instrumento foi a determinação pela redistribuição do feito, ajuizado perante a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Nova Canaã do Norte, à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, o que dispensa, portanto, a intimação da parte a fim de averiguar o interesse na manutenção, ou não, da tramitação nesta última.

Diante desse cenário, oportuno reconhecer que razão assiste ao recorrente, pois as decisões impugnadas, de Primeiro e de Segunda grau, encontram-se em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho que o acolhimento destes aclaratórios é medida que se impõe.

Sendo assim,
ACOLHO
este recurso de embargos de declaração, para, empregando-lhe efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento, adequando o acórdão pretérito ao decidido no
Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21/10/2021, pelo Superior Tribunal de Justiça
, de modo a determinar o retorno do feito de base para a comarca onde proposto, Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Nova Canaã do Norte, cuja competência deve ser preservada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022